Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712940-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO RECORRIDOS: CAIXA SEGURADORA S/A, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGÃO, RITA DE CÁSSIA CAMPELO ARAGÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98, 99 e 1.021, §§ 2o e 3o, todos do CPC, argumentando que o recolhimento do preparo recursal é incompatível com o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, de forma que seria contraditório recolher o preparo determinado pelo Relator e recorrer de tal decisão. Afirma que o agravo interno, interposto anteriormente, contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça na apelação, deveria ter sido levado para julgamento do colegiado, sob pena de obstar o acesso ao Judiciário, bem como ofender ao duplo grau de jurisdição. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99 e 1.021, §§ 2o e 3o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça indicou expressamente a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo e a norma regente do caso, in verbis (ID 44083697): “Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Réu/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15).” Conforme esclarecido na decisão agravada (ID 46752072), ausente o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento da Apelação por esta Relatoria, o que tornou prejudicado o Agravo Interno. Confira-se: “Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcelo Damasceno Barroso em face da decisão (ID 44083697) que, no recurso de Apelação interposto contra Caixa Seguradora S/A e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada por ele, por não ter demonstrado a hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante na Apelação foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 44083697). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 44666180). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento dos recursos. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação e do Agravo Interno interpostos pelo Réu. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise da Apelação da parte Autora. Publique-se. Intime-se.” Dessa forma, não há falar em irregularidade na decisão atacada. Para análise da matéria, necessária a interpretação do disposto no art. 101 do CPC/15, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2° Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” (grifou-se). Conforme se extrai desse dispositivo legal, no caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). Em observância à norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada, por consequência, a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (art. 101, §1o, do CPC/15) (ID 44083697). O não cumprimento da determinação teve por consequência a decisão de ID 46752072, que é objeto deste Agravo Interno, de não conhecimento da Apelação, que resultou ainda no prejuízo ao julgamento do primeiro Agravo Interno. A despeito dos argumentos lançados pelo Agravante, não há falar que a decisão afronta as normas legais que regem o processo. Ao contrário do alegado nas razões recursais, pretender que persista a dispensa de recolhimento do preparo pela parte Agravante, mesmo após reconhecida pelo Relator a ausência dos requisitos da gratuidade de justiça, não se revela razoável. É justamente tal situação que objetivam evitar as regras insertas no art. 101 do CPC/15. Acrescente-se que o recurso aviado pelo Agravante foi inadmitido após observância das normas de regência da gratuidade de justiça, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Portanto, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade no trâmite e análise dos recursos interpostos pelo Agravante, tampouco em relação aos atos processuais praticados na instância recursal, especificamente no tocante à decisão impugnada no recurso ora analisado” (ID. 51514673). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016